Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ÇÃO DE RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO. INEXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DEVIDA ART. 51 DA LEI 8.245/91. VALOR DEFASADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO NO VALOR DE MERCADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois foi claro quanto à necessidade de realização de perícia para se encontrar o valor de mercado do imóvel.
2.1. A perícia realizada em liquidação de sentença deve ser arcada pelo embargante, porquanto é de seu interesse, uma vez que a parte contrária trouxe aos autos valores de alugueis semelhantes que apenas foram genericamente impugnados.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.